Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. PERITO NOMEADO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. DESINTERESSE.

1. Conforme se infere dos autos, a divulgação eletrônica acerca do prazo recursal estava equivocada, de maneira que deve ser reconhecida a tempestividade, uma vez que a parte não pode ser prejudicada por erro imputado ao servidor do Poder Judiciário que lançou a informação.

2. Diante da falta de manifestação do agravante acerca da nova proposta de honorários apresentada pelo perito, é evidente o desinteresse do exequente na efetivação da penhora do faturamento da agravada.

3. Negou-se provimento ao recurso.